Tribunal: STJ
Processo: 0183697-78.2015.8.13.0707
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752263 - MG
(2024/0356596-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO SERGIO GOMES
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: EDERSON FRENHAN
INTERES.
: ISRAEL ALVES PEREIRA SEGUNDO
ADVOGADOS
: FREDERICO GOMES DE ALMEIDA HORTA - MG096936
MARIA LETÍCIA NASCIMENTO GONTIJO - DF042023
EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA - MG051635
MATHEUS OLIVEIRA DE CARVALHO - MG171502
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. SÚMULA 7/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
2. O embargante alegou omissões relacionadas à aplicação da Súmula 7/STJ,
à imputaçã formal e ao princípio da correlação com fatos posteriores à
vigência da
à distinção entre reexame probatório e controle
Lei 12.850/2013,
normativo da imputação, e à necessidade de esclarecimento sobre o
fundamento do afastamento da tese de irretroatividade. Requereu o
prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão na decisão
embargada quanto à etapa lógica de aplicação da
(ii) saber se
Súmula 7/STJ;
houve omissão sobre a imputação formal e o princípio da correlação em
relação a fatos atribuídos ao embargante após a vigência da Lei 12.850/2013;
(iii) saber se houve omissão na distinção entre reexame probatório e controle
normativo da imputação; e (iv) saber se o afastamento da tese de
irretroatividade decorreu de juízo jurídico de mérito ou da aplicação da
Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal, sendo também admitidos para corrigir erro material.
5. A decisão embargada explicitou o óbice e a natureza da barreira processual
ao consignar que a pretensão recursal esbarra na necessidade de revisão de
matéria fática, obstada pelo enunciado da
inexistindo lacuna a
Súmula 7/STJ,
ser suprida.
Documento eletrônico VDA54950254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 07cd7638-8ae3-4538-83d4-6fd5840a5ee9

6. O acórdão enfrentou o marco temporal e a continuidade das condutas,
indicando elementos contemporâneos e provas que demonstram a
continuidade da atividade criminosa após a edição da
não
Lei 12.850/2013,
havendo omissão quanto à narrativa acusatória.
7. A decisão embargada delimitou os óbices e reafirmou a inviabilidade de
reexame probatório em sede de recurso especial, sendo incompatível com a
via dos embargos a rediscussão do mérito já decidido.
8. A falta de referência literal aos dispositivos constitucionais não caracteriza
omissão quando o acórdão resolve a controvérsia pelos fundamentos
suficientes, sendo inviável utilizar embargos para inovar ou ampliar o
espectro decisório sem pertinência direta com o núcleo da decisão.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal, sendo também admitidos para corrigir erro material. 2. A
pretensão de rediscussão do mérito já decidido é incompatível com a via dos
embargos de declaração. 3. A falta de referência literal aos dispositivos
constitucionais não caracteriza omissão quando a controvérsia é resolvida
pelos fundamentos suficientes.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,

o, XXXIX, LIV e LV;
art. 619; CF/1988, art. 5
Lei no 12.850/2013, art. 2
o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.978.703/GO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 07cd7638-8ae3-4538-83d4-6fd5840a5ee9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752263 - MG
(2024/0356596-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO SERGIO GOMES
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: EDERSON FRENHAN
INTERES.
: ISRAEL ALVES PEREIRA SEGUNDO
ADVOGADOS
: FREDERICO GOMES DE ALMEIDA HORTA - MG096936
MARIA LETÍCIA NASCIMENTO GONTIJO - DF042023
EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA - MG051635
MATHEUS OLIVEIRA DE CARVALHO - MG171502
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. SÚMULA 7/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
2. O embargante alegou omissões relacionadas à aplicação da Súmula 7/STJ,
à imputaçã formal e ao princípio da correlação com fatos posteriores à
vigência da
à distinção entre reexame probatório e controle
Lei 12.850/2013,
normativo da imputação, e à necessidade de esclarecimento sobre o
fundamento do afastamento da tese de irretroatividade. Requereu o
prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão na decisão
embargada quanto à etapa lógica de aplicação da
(ii) saber se
Súmula 7/STJ;
houve omissão sobre a imputação formal e o princípio da correlação em
relação a fatos atribuídos ao embargante após a vigência da Lei 12.850/2013;
(iii) saber se houve omissão na distinção entre reexame probatório e controle
Documento eletrônico VDA54612821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: f48f5891-78bf-4004-9705-ca3d45670939

normativo da imputação; e (iv) saber se o afastamento da tese de
irretroatividade decorreu de juízo jurídico de mérito ou da aplicação da
Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal, sendo também admitidos para corrigir erro material.
5. A decisão embargada explicitou o óbice e a natureza da barreira processual
ao consignar que a pretensão recursal esbarra na necessidade de revisão de
matéria fática, obstada pelo enunciado da
inexistindo lacuna a
Súmula 7/STJ,
ser suprida.
6. O acórdão enfrentou o marco temporal e a continuidade das condutas,
indicando elementos contemporâneos e provas que demonstram a
continuidade da atividade criminosa após a edição da
não
Lei 12.850/2013,
havendo omissão quanto à narrativa acusatória.
7. A decisão embargada delimitou os óbices e reafirmou a inviabilidade de
reexame probatório em sede de recurso especial, sendo incompatível com a
via dos embargos a rediscussão do mérito já decidido.
8. A falta de referência literal aos dispositivos constitucionais não caracteriza
omissão quando o acórdão resolve a controvérsia pelos fundamentos
suficientes, sendo inviável utilizar embargos para inovar ou ampliar o
espectro decisório sem pertinência direta com o núcleo da decisão.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal, sendo também admitidos para corrigir erro material. 2. A
pretensão de rediscussão do mérito já decidido é incompatível com a via dos
embargos de declaração. 3. A falta de referência literal aos dispositivos
constitucionais não caracteriza omissão quando a controvérsia é resolvida
pelos fundamentos suficientes.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54612821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: f48f5891-78bf-4004-9705-ca3d45670939

CPP,

o, XXXIX, LIV e LV;
art. 619; CF/1988, art. 5
Lei no 12.850/2013, art. 2
o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.978.703/GO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO SÉRGIO
GOMES contra acórdão colegiado (fls. 12683-12684) que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental.
O embargante alega em síntese, omissão quanto à etapa de aplicação da
(definição da natureza da controvérsia), omissão sobre a imputação
Súmula 7/STJ
formal e o princípio da correlação relativamente a fatos atribuídos ao embargante após
omissão na distinção entre reexame probatório e controle normativo da
19/09/2013,
imputação, e necessidade de esclarecimento se o afastamento da tese de irretroatividade
decorreu de juízo jurídico de mérito ou de óbice processual da
requer,
Súmula 7/STJ;
ainda, prequestionamento dos arts. 5o, XXXIX, LIV e LV, da Constituição e do
o da
art. 2
(fls. 12725-12732).
Lei 12.850/2013
Nos pedidos, requer o conhecimento dos embargos; o acolhimento, mesmo
sem efeitos infringentes, para esclarecer o fundamento adotado quanto ao afastamento da
irretroatividade, especificando se o afastamento decorreu de juízo jurídico de suficiência
normativa ou da incidência da
subsidiariamente, que conste
Súmula 7/STJ;
expressamente que a tese foi afastada pela incidência da
e, por
Súmula 7/STJ;
consequência, a manifestação expressa sobre o alcance do
o, XXXIX, da
art. 5
Constituição, na extensão necessária ao esclarecimento do fundamento (fls. 12730-
12731).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro material
no julgado.
Quanto à alegação de omissão referente à etapa lógica de aplicação da
verifica-se que a decisão embargada explicitou o óbice cognitivo e a
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54612821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: f48f5891-78bf-4004-9705-ca3d45670939

natureza da barreira processual ao consignar: “A pretensão recursal esbarra na
necessidade de revisão de matéria fática, obstada pelo enunciado da
” (fl.
Súmula 7/STJ.
12698).
O acórdão, ao indicar que a insurgência demandava revisão do conjunto
fático, delimitou o campo cognitivo e justificou a incidência do enunciado sumular,
inexistindo lacuna a ser suprida.
No que toca à omissão sobre imputação formal e princípio da correlação com
fatos posteriores à vigência da
o acórdão enfrentou o marco temporal e
Lei 12.850/2013,
a continuidade das condutas, afirmando:

Como se percebe, foi indicado o dia
como data concreta da
19/09/2013
prática de conduta perpetrada no seio das atividades do grupo criminoso
[...]
Não fosse só isso, o acórdão indica que outras provas demonstrariam a
continuação da atividade criminosa mesmo após a edição da
tais como talões de cheque, fotografias, transferências
Lei n. 12.850/2013,
bancárias entre os comparsas (fl. 12705).

A decisão embargada, assim, apontou elementos contemporâneos e referiu a
moldura fática acolhida pela instância ordinária; a pretensão de especificação adicional
quanto à narrativa acusatória e à atribuição pessoal excede a via integrativa e projeta
rediscussão do mérito.
Quanto à suposta omissão na distinção entre reexame probatório e controle
normativo da imputação, o acórdão consignou, de forma expressa, a vedação à revisão do
conjunto fático-probatório: “A revisão das conclusões do acórdão recorrido que demande
reexame do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial.” (fl.
12699).
O julgado demarcou que o exame pretendido tangenciava as premissas
probatórias fixadas, razão pela qual não há omissão, mas opção metodológica compatível
com os limites do especial.
No ponto relativo à necessidade de esclarecimento se o afastamento da
irretroatividade decorreu de juízo jurídico de mérito ou da aplicação da
a
Súmula 7/STJ,
decisão embargada reafirma: “A pretensão recursal esbarra na necessidade de revisão de
matéria fática, obstada pelo enunciado da
” (fl. 12698). Ademais, o
Súmula 7/STJ.
acórdão tratou do marco de vigência e da continuidade fática com base na lei de regência
e nos elementos do processo (fl. 12705), tornando claro que a negativa decorreu tanto da
fixação de premissas fáticas pela origem quanto do óbice sumular para seu revolvimento,
não havendo lacuna a ser integrada.
Documento eletrônico VDA54612821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: f48f5891-78bf-4004-9705-ca3d45670939

No tocante ao prequestionamento dos arts. 5o, XXXIX, LIV e LV, da
Constituição, a matéria não foi abordada expressamente na decisão embargada. Por outro
lado, quanto ao
o da
art. 2
Lei 12.850/2
A falta de referência literal aos dispositivos constitucionais, por si, não
caracteriza omissão quando o acórdão resolve a controvérsia pelos fundamentos
suficientes, sendo inviável utilizar embargos para inovar ou ampliar o espectro decisório
sem pertinência direta com o núcleo da decisão.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE E OMISSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO
CONFIGURADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
não conheceu de agravo regimental, fundamentando-se na Súmula 182/STJ.
2. O embargante alega que impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada e aponta omissão quanto ao pedido de habeas corpus de
ofício. Requer a correção de obscuridades e omissões, com efeitos
infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta obscuridade ou omissão que justifique a oposição de embargos de
declaração, bem como se há fundamento para a concessão de efeitos
infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição, conforme o
do CPP, e
art. 619
para correção de erro material, nos termos do
III, do CPC.
art. 1.022,
5. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao
julgado, entre os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se
verifica no caso.
6. Não é necessário que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos
das partes, bastando que a decisão seja clara, suficiente e fundamentada,
superando racionalmente os argumentos contrários.
7. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação da
considerando a ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ,
óbices apontados pelo tribunal de origem.
8. A concessão de de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica na
hipótese.
9. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não possuem
caráter substitutivo ou infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos
parcialmente, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54612821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: f48f5891-78bf-4004-9705-ca3d45670939

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição interna ao julgado, mas não para
modificar o mérito da decisão.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
das partes, desde que a decisão seja clara, suficiente e fundamentada.
3. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica na
hipótese.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPP,
art. 619;
art. 1.022,
arts. 647-A e 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/12/2013.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.978.703/GO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025,
grifamos).
Como se vê, o acórdão embargado apreciou de modo suficiente as questões
relevantes e delimitou os óbices cognitivos, alinhando fundamentos sobre inépcia,
negativa de prestação e dosimetria (fls. 12698-12699), além de reafirmar a inviabilidade
de reexame probatório no especial (fl. 12699). O que se pretende, em verdade, é a
rediscussão do mérito já decidido, incompatível com a estreita via dos embargos
declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: f48f5891-78bf-4004-9705-ca3d45670939

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.752.263 / MG
Número Registro: 2024/0356596-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01836977820158130707 10707150183697015 1836977820158130707
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE : ANTONIO SERGIO GOMES
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
AGRAVANTE : EDERSON FRENHAN
AGRAVANTE : ISRAEL ALVES PEREIRA SEGUNDO
ADVOGADOS : FREDERICO GOMES DE ALMEIDA HORTA - MG096936
MARIA LETÍCIA NASCIMENTO GONTIJO - DF042023
EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA - MG051635
MATHEUS OLIVEIRA DE CARVALHO - MG171502
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANTONIO SERGIO GOMES
ADVOGADO
: ERCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
AGRAVADO
: EDERSON FRENHAN
AGRAVADO
: ISRAEL ALVES PEREIRA SEGUNDO
ADVOGADOS : FREDERICO GOMES DE ALMEIDA HORTA - MG096936
EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA - MG051635
MATHEUS OLIVEIRA DE CARVALHO - MG171502
Documento eletrônico VDA54949928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:14
Código de Controle do Documento: 5c1c696b-ccf0-443d-af7d-c947001ad745

CORRÉU
: CATIA REGINA REZENDE ALO NERY
CORRÉU
: JOSE AUGUSTO MARTINS
CORRÉU
: TIAGO ISAAC DA SILVA
CORRÉU
: SERGIO DE SOUZA TELES
CORRÉU
: PAULO ROBERTO DA SILVA
CORRÉU
: ANDERSON AVELINO PEREIRA
CORRÉU
: UBIRAJARA FERREIRA DO ROSARIO
CORRÉU
: MARCIO DONIZETTI CUSTODIO
CORRÉU
: OLEIR LIBORIO PEREIRA
CORRÉU
: WESLEY ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: BENEDITO ANDRE CLEMENTE
CORRÉU
: ADRIANO JARDULI
CORRÉU
: EDSON AUGUSTO DA SILVA
CORRÉU
: DANILO CARLOS DE SOUZA
CORRÉU
: DANISIO DOMINGOS DE SOUZA
CORRÉU
: ALCIDES GALVAO NETO
CORRÉU
: MARIA GORETI CINTRA
CORRÉU
: ROSILENE BRAGA MINI
CORRÉU
: DENNER BATISTA PEDROSA
CORRÉU
: MANUZA APARECIDA SILVA
CORRÉU
: RUBENS DO NASCIMENTO
CORRÉU
: WLADIMIR LINO SILVA
CORRÉU
: DELIO SERGIO PINHEIRO DANTAS
CORRÉU
: MÁRCIA MARIZA BATISTA
CORRÉU
: ROMNEY ROBERTE RAMOS RODRIGUES
CORRÉU
: MARCOS AURELIO BEBIANO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ANTONIO JUSTINO PINHEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: IDELMA CARVALHO GOMES
CORRÉU
: TANNER CARVALHO GOMES
CORRÉU
: VANESSA CAMARA MARQUES GOMES
CORRÉU
: EDNEI DELFINO
CORRÉU
: DENER MIRANDA SILVA
CORRÉU
: PAULO DONIZETTI PEREIRA
CORRÉU
: HENRIQUE BATISTA DE BRITO
CORRÉU
: LAZARA VAZE PINTO
CORRÉU
: REGINALDO DA SILVA
CORRÉU
: EDIMAR BIANCASTELI
CORRÉU
: EZEQUIAS DA SILVA
CORRÉU
: FATIMA APARECIDA ALVES PEREIRA
Documento eletrônico VDA54949928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:14
Código de Controle do Documento: 5c1c696b-ccf0-443d-af7d-c947001ad745

CORRÉU
: LUCIA BERTOLI SANTOS
CORRÉU
: WAGNER JOSE BERNARDES
CORRÉU
: DOMINGOS GOMES DA SILVA
CORRÉU
: TATHIANE PEREIRA MUNIZ NOGUEIRA
CORRÉU
: CRISTIANO ANDRADE DE BRITO
CORRÉU
: ERICA CRISTINA TEIXEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO SERGIO GOMES
ADVOGADO
: ÉRCIO QUARESMA FIRPE - MG056311
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: EDERSON FRENHAN
INTERES.
: ISRAEL ALVES PEREIRA SEGUNDO
ADVOGADOS
: FREDERICO GOMES DE ALMEIDA HORTA - MG096936
MARIA LETÍCIA NASCIMENTO GONTIJO - DF042023
EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA - MG051635
MATHEUS OLIVEIRA DE CARVALHO - MG171502
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:14
Código de Controle do Documento: 5c1c696b-ccf0-443d-af7d-c947001ad745